Tribunal: TJES
Processo: 5011249-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011249-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIZA PEREIRA PALUCI
RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

GABINETE 01

RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO: 5011249-40.2025.8.08.0048

RECORRENTE: RAIZA PEREIRA PALUCI

RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 46 da Lei n.º 9.099/95.

Concedo benefício da Justiça Gratuita.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Breve síntese. T
rata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por RAIZA PEREIRA PALUCI em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA.
Narra a parte autora, em síntese, que ao utilizar seu cartão de crédito administrado pelo banco réu, tem enfrentado repetidas situações de suspensão injustificada do crédito disponível. A primeira ocorrência foi constatada no dia 13 de fevereiro, quando, durante uma tentativa de realizar uma transação corriqueira, o crédito foi subitamente bloqueado. Em busca de solucionar o problema, a autora contatou o banco, efetuou um depósito conforme solicitado pelo réu e, apenas então, as operações foram retomadas. Contudo, a situação tem se repetido, mesmo a requerente estando adimplente. Requer, por conseguinte (i) liminarmente, a Requerida proceda a imediata exclusão do nome da autora de todos os cadastros pejorativos de créditos; (ii) seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Sobreveio sentença de improcedência face a ausência de comprovação nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil, do fato constitutivo do direito do autor..

3.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado, em síntese, pugnando a reforma da sentença para que seja a ré condenado a indenizá-la em danos morais.

PRELIMINAR

4.

A recorrida apresenta preliminar de contrarrazões recursais, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não prospera, uma vez que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença, razão pela qual atentem aos requisitos do art.932, III, do CPC. Tampouco verifica-se qualquer conduta jurídica legalmente sancionada, com ânimo de prejudicar o adversário, que revele um dolo processual ou outra conduta capaz de configurar uma litigância de má-fé pela autora, ora recorrente, e que, portanto, deve ser desde já rechaçada.

MÉRITO.

5.

A sentença não comporta reforma. A tese recursal direciona-se em tentar infirmar a sentença, suscitando
error in judicando
quanto à consideração alcançada pelo Nobre juízo de origem, em relação a ocorrência de dano moral em virtude de suposta falha na prestação do serviço.

6.

Assim, em relação ao pleito indenizatório por danos morais, restou demonstrado a ausência de inscrição indevida dos danos na autora em órgãos de restrição ao crédito, e ainda, os fatos apresentados foram insuficientes a configurarem uma lesão ao seus direitos de personalidade., e por conseguinte, configurar dano moral. Assim, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) e a caracterização do ocorrido como mero aborrecimento, traduzem o acerto do juizo de origem.

7.

Nessa linha, filia-se ao entendimento alcançado na origem, de ausência de comprovação do abalo físico e psíquico pelo autor, que inclusive, possui esteio na jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE . REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes . Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

8.

Face tais considerações, não há qualquer mácula na sentença vergastada, tratando-se de mero inconformíssimo quanto ao desfecho alcançado pelo juízo de origem.

9.

Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e
ENUNCIADO n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.

10.

CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95
. TORNO desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão a Justiça Gratuita.

11.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)